Tribunal: TJDFT
Processo: 0741689-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DE PRISÃO. REVOGAÇÃO. DECISÃO-SURPRESA. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há decisão-surpresa quando o julgador concede oportunidade prévia para manifestação da parte sobre o pedido formulado, bem como, analisando os fatos, os subsome à norma adequada. Cabe destacar que, desde a intimação, transcorreu prazo suficiente para atualização dos cálculos, sem manifestação da parte agravante até o momento. Ademais, em se tratando de devedor que se encontra privado da liberdade de locomoção, é absolutamente desarrazoada a pretensão de concessão de prazo de quinze dias úteis para atualização da dívida.
2. No rito de prisão civil (art. 528 do CPC e seguintes), é certo que após a ausência de pagamento voluntário do executado, não há a incidência imediata de honorários de 10% sobre o valor do débito, prevista no art. 523, § 1o do CPC, uma vez que o procedimento especial pode cominar na privação do direito liberdade de locomoção do devedor.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.